Tribunal: TJPA
Processo: 0010236-43.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010236-43.2012.8.14.0028

APELANTE: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

APELADO: E. DE FATIMA FARIAS - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DA DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO DA CÁRTULA. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu, com resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de E. DE FÁTIMA FARIAS - ME, em razão da ausência de citação válida no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a demora na efetivação da citação da parte ré pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, a fim de afastar a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ; e (ii) se houve desídia da parte autora no cumprimento das diligências necessárias à citação, impedindo a interrupção do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório exige que a parte autora promova, no prazo legal, as providências necessárias à efetivação da citação, nos termos do art. 219, §§ 2º e 4º, do CPC/1973 (atual art. 240, §2º, do CPC/2015), sob pena de não retroagir o efeito interruptivo.

4. A análise do conjunto fático-probatório evidencia sucessivas omissões da parte autora, tais como indicação inicial de endereço incompleto, demora injustificada no recolhimento de custas e reiteradas tentativas ineficazes de citação, inclusive com repetição de endereço já frustrado, caracterizando desídia processual.

5. A morosidade do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a inércia da parte autora contribuiu decisivamente para a não realização da citação válida.

6. Consumado o prazo prescricional quinquenal antes da efetivação da citação, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A ausência de citação válida no prazo legal, decorrente de desídia da parte autora no cumprimento das diligências necessárias, impede a interrupção da prescrição, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.”

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

– CPC/1973, art. 219, §§ 1º, 2º e 4º;

– CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º;

– Código Civil, art. 206, §5º, I;

– Súmula 106/STJ;

– STJ, AgInt no AREsp 2.535.270/MT;

– STJ, AgInt no REsp 1.786.859/PE;

– STJ, AgInt no REsp 2.079.576/MA;

– STJ, AgInt no AREsp 1.300.199/PR;

– STJ, REsp 1.755.323/PR.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 27614813) manejado por
ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA
contra Decisão Monocrática de Id 27246696, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que declarou a prescrição e extinguiu com resolução de mérito (art. 487, II do CPC)
Ação Monitória n. 0010236-43.2012.8.14.0028
, ajuizada em face de
E. DE FÁTIMA FARIAS - ME
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ter incorretamente reconhecido a ocorrência da prescrição, ao desconsiderar o conjunto de diligências efetivamente realizadas ao longo do trâmite processual com o objetivo de viabilizar a citação da parte ré. Argumenta que desde o ajuizamento da ação monitória promoveu sucessivas tentativas de localização da devedora, inclusive mediante apresentação de endereços, fotografias, requerimentos de expedição de mandados, pleitos de citação por edital e utilização de sistemas de busca patrimonial, como BacenJud e Renajud.

Aduz que não houve inércia de sua parte, pois todas as manifestações foram realizadas dentro dos prazos processuais, sendo que eventuais lapsos temporais decorreram da ausência de intimações regulares, da não publicação de decisões no Diário da Justiça Eletrônico e da própria morosidade da máquina judiciária. Sustenta, nesse ponto, que diversos atos processuais deixaram de ser devidamente comunicados, o que compromete a imputação de desídia.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar atraso no recolhimento de custas, uma vez que, em determinadas ocasiões, a exigência sequer foi regularmente publicada, tendo a parte diligenciado espontaneamente para dar andamento ao feito. Afirma também que, quando intimada, sempre cumpriu tempestivamente as determinações judiciais.

Defende que a dificuldade na localização da parte ré não pode ser interpretada como inércia processual, especialmente diante das reiteradas tentativas de citação e da posterior identificação de bem passível de arresto. Sustenta que a negativa de citação por edital, mesmo após esgotadas as diligências ordinárias, contribuiu para o prolongamento indevido do processo.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, argumentando que a demora na citação, quando não imputável exclusivamente à parte autora, não pode ensejar o reconhecimento da prescrição. Afirma que os atrasos decorreram de entraves operacionais do Judiciário e da própria dificuldade de localização da devedora, razão pela qual não se pode penalizar a agravante.

Defende, por fim, que, caso fosse deferida oportunamente a citação por edital, o prazo prescricional teria sido interrompido, afastando-se a prescrição reconhecida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento à apelação, afastando-se a prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação monitória.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de citação da parte agravada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo da agravante, mantendo a sentença que declarou a ocorrência da prescrição e extinguiu com resolução de mérito a ação monitória.

Portanto, a controvérsia se limita à verificação da correção da decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição, mantendo a sentença que extinguiu a monitória, ao fundamento de inércia prolongada da autora.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir se a demora na efetivação da citação da parte ré, no âmbito da ação monitória originária, pode ser imputada à máquina judiciária — hipótese em que se afastaria a prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ — ou se, ao revés, decorreu de conduta negligente da parte autora, circunstância apta a impedir a interrupção do prazo prescricional.

A análise detida da marcha processual revela, com clareza suficiente, que a tese recursal não se sustenta.

Desde a gênese da demanda, verifica-se atuação processual aquém do necessário para a regular formação da relação jurídica processual. Com efeito, a petição inicial, protocolada em 16/10/2012, foi instruída com endereço incompleto da parte ré, desprovido de indicação do número do imóvel, circunstância que, por si só, comprometeu a efetividade do ato citatório. Após o despacho inicial que determinou a citação em 14/12/2012, sobreveio mandado negativo em 02/02/2013, tendo sido regularmente publicado ato ordinatório em 14/03/2013 para que a parte autora se manifestasse acerca da certidão do oficial de justiça. Em 26/03/2013 houve a complementação do endereço, com a indicação do número
, evidenciando que a primeira tentativa de citação restou frustrada por falha imputável exclusivamente à autora, que deixou de informar o endereço completo da ré
.

Na sequência, embora tenha sido proferida decisão em 10/06/2013 determinando a renovação da diligência citatória, a parte autora somente promoveu o recolhimento das custas correspondentes em 15/10/2013, ou seja, meses após a determinação judicial. Tal lapso temporal não pode ser desconsiderado, sobretudo porque o dever de impulsionar o feito incumbe primordialmente à parte interessada, sendo desnecessária intimação específica para o recolhimento de custas indispensáveis à prática do ato processual.

A propósito, o regime jurídico estabelecido no art. 219 do CPC/1973, vigente à época, mas reproduzido no art. 240, §2º, do CPC/2015, é categórico ao atribuir ao autor o ônus de adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias à viabilização da citação, sob pena de não se operar a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação,
in verbis
:

CPC/1973

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação
.

§ 2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida, a prescrição
.

§ 5º Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato.

§ 6º Passada em julgado a sentença, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.

A inobservância desse encargo processual, como verificado no caso concreto, impede o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, afastando a incidência da proteção conferida pela Súmula 106 do STJ.

O histórico processual subsequente reforça esse quadro de desídia. Após nova expedição de mandado de citação em 14/04/2014, houve nova certificação negativa em 20/05/2014, seguida de publicação, em 01/09/2014, de ato ordinatório para manifestação da autora, com vista ao advogado em 02/09/2014.
Não obstante, a parte permaneceu inerte, conforme certificado pela secretaria em 14/04/2015, revelando prolongado período de paralisação imputável exclusivamente à sua conduta omissiva
.

Somente em 06/05/2015 houve a juntada de petição de habilitação de novo patrono, sendo posteriormente publicado, em 15/05/2015, ato ordinatório para manifestação de interesse no feito. Em 19/05/2015, a autora indicou novo endereço para diligência,
mas novamente deixou de promover, de imediato, o recolhimento das custas necessárias
, o que apenas ocorreu após intimação específica publicada em 17/07/2015, com pagamento efetivado em 20/07/2015.

Ainda assim, a tentativa de citação restou infrutífera, com mandado expedido em 27/11/2015 e juntado em 04/03/2016. A posterior renúncia de poderes em 26/07/2017 e a necessidade de regularização da representação processual, determinada em 25/08/2017 e cumprida em 06/09/2017, contribuíram para a dilação temporal do feito.
Não bastasse isso, em
14/09/2017
, a autora voltou a indicar exatamente o mesmo endereço anteriormente informado em
19/05/2015
— que já havia se mostrado ineficaz —, revelando não apenas ausência de diligência eficaz, mas também falta de análise acurada do próprio histórico processual
.

Esse comportamento reiterado, consistente na repetição de providências sabidamente ineficazes e na demora injustificada no cumprimento de determinações judiciais, afasta, de modo inequívoco, a alegação de que a morosidade processual decorreu exclusivamente de falhas estruturais do Judiciário.

Com efeito, embora seja dever do Poder Judiciário assegurar a razoável duração do processo, incumbe à parte autora o ônus primordial de promover a citação válida do réu, providência essencial à constituição da relação processual e à própria eficácia interruptiva da prescrição.

No caso concreto, verifica-se que, não obstante a ação tenha sido ajuizada em
16/10/2012
, dentro do prazo quinquenal contado do vencimento da obrigação (
03/11/2010
), a ausência de efetivação da citação válida, aliada à inércia da autora no cumprimento das providências necessárias,
impediu a interrupção do prazo prescricional
. Assim, à luz do regime jurídico aplicável, tem-se que o lapso prescricional quinquenal se consumou em
04/11/2015
, muito antes, portanto, do requerimento de citação por edital formulado apenas em
07/05/2018
.

Desse modo, a prescrição reconhecida na sentença e mantida na decisão monocrática não decorreu de falha do aparelho judiciário, mas sim da conduta processual da própria autora, que não se desincumbiu, a tempo e modo, do ônus de viabilizar a citação da parte ré.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, empregada para fundamentar a decisão ora agravada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. A ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO NÃO SERIA POSSÍVEL SEM A INCURSÃO NO UNIVERSO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático probatório dos autos, concluiu que a demora na citação não poderia ser imputada ao recorrido, pois ele se mostrou diligente ao adotar as medidas efetivas para o cumprimento do ato. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas que permeiam a demanda, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. º 7 do STJ. 2
. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, mas se a citação não for efetivada nos prazos legais, não será interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.535.270/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS LIGADOS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE DO MARCO INTERRRUPTIVO À DATA DA PRO POSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA DO CREDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 108/STJ, é no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009). 2. Nos termos da Súmula 27/STJ, "pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio".
3. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º daquele dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ). Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.786.859/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DEMORA NÃO IMPUTADA AO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor
. 2. Rever as conclusões quanto à inação do banco para promover a citação dos fiadores demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO MANEJO DA DEMANDA NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DA NULIDADE DE CITAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. CARÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).
2. Consta que o recorrido ajuizou a ação de cobrança dentro do prazo legal. O debate acerca de nulidade ou não de ato citatório, bem como a eventual responsabilização do autor, ora agravado, por esse fato, não foi travado nos autos. Essa questão, relevante para o deslinde do caso, padece do devido prequestionamento. Aplicação da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.300.199/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021 - sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DA INÉRCIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não houve prescrição, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ, porquanto "a ressalva à regra relativa à prescrição ou decadência só se verifica quando a desídia processual recair exclusivamente sobre o mecanismo judiciário, do que não se trata a hipótese dos autos" (fl. 92, e-STJ, grifei). 2. Consignada no acórdão recorrido a inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso, em face da reconhecida desídia da Fazenda municipal, não mais é possível, na via especial, discutir a matéria, pois a revisão do entendimento do colegiado estadual encontra óbice na Súmula 7/STJ. (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1º/2/2010 - representativo de controvérsia).
3. Ademais, o caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional. Consoante a jurisprudência do STJ, "tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais"
(AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.6.2014). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.755.323/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 19/11/2018.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil,
hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.” (N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Não há, portanto, qualquer elemento novo ou relevante no agravo interno capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mantém hígida e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DES
PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026